Tribunal: STF
Processo: AR 3116
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação rescisória. Modulação dos efeitos não observada pela decisão rescindenda. Cabimento. Tema nº 1.254-RG. Servidores estáveis. Artigo 19 do ADCT. Vinculação ao RPPS. Impossibilidade. Modulação dos efeitos. Aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até 17/6/24. Ação rescisória procedente. Aplicação da modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.428.591/TO, em que não se observou a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória é cabível; e (ii) saber se o caso concreto se ajusta à modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral.



    4. O Tribunal Pleno, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO-RG-ED-segundos, modulou os efeitos da decisão tomada no exame do mérito do Tema nº 1.254, com acréscimo de esclarecimento à tese nos seguintes termos: “[s]omente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”. O presente caso se enquadra nessa ressalva.



    IV. Dispositivo



    5. Ação rescisória julgada procedente, com condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.